Tribunal: TJES
Processo: 5011347-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011347-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA e outros (2)
COATOR: 1ª Vara Criminal de Linhares
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, eis que não fora delimitada a conduta do paciente, não havendo distinção se o paciente foi autor ou partícipe da conduta criminosa.

Pugnam pela concessão da ordem, anulando-se a decisão de recebimento da denúncia em desfavor do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3816781).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3827231), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, eis que não fora delimitada a conduta do paciente, não havendo distinção se o paciente foi autor ou partícipe da conduta criminosa.

Pugnam pela concessão da ordem, anulando-se a decisão de recebimento da denúncia em desfavor do paciente.

Constam dos presentes autos eletrônicos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 09/05/2019, por volta das 21h, na Rua João Gama, Bairro Interlagos, Linhares/ES, o acusado, em conjunto com outros indivíduos não identificados, chegaram em um veículo e se aproximaram da vítima, momento em que efetuaram vários disparos de arma de fogo, que foram a causa suficiente de sua morte.

Oferecida a denúncia, esta fora recebida pela autoridade indigitada coatora e, a pedido da autoridade policial, fora decretada a prisão preventiva do acusado, além disso, fora determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Com efeito, destaco,
ab initio
, que as matérias ora arguidas, que dizem respeito a uma suposta inépcia da peça acusatória, sequer foram objeto de análise pela autoridade coatora, de modo que a sua apreciação diretamente por esta Corte representaria indevida supressão de instância, na esteira do entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA PELO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo sequer havido o exame da aptidão da queixa-crime pelo magistrado singular, o enfrentamento das teses relativas à necessidade de trancamento da ação penal configuraria indevida supressão de instância. Precedente do STJ.
2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. 3. Eventual alegação de ausência de justa causa e ilicitude das provas obtidas para subsidiar a Queixa-crime deverá ser analisadas pelo MM. Juiz de Direito que atuará na condução do feito, tendo em vista que a análise de tais questões requer aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do writ. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal HC, 100210048995, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Além do mais, registro que fora determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, oportunidade em que poderá alegar as matérias ora arguidas.

De outra banda, ainda que se mostre possível a concessão da ordem de ofício, conforme autorização expressa do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, não vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a atuação
ex officio
desta Corte.

Isso porque é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “
o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação
.” (HC 101971, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-01 PP-00055)

Dando eco à tal entendimento, já se manifestou esta eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL PECULATO CULPOSO PRELIMINARES REJEITADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS PENA CORRETAMENTE FIXADA APELO IMPROVIDO. PRELIMINARES: 1. A decisão acerca do oferecimento da denúncia não está atrelada ao relatório policial, e por isso não macula em nada a instauração da ação penal e seu processamento. Não restou demonstrado pela Defesa qualquer prejuízo sofrido pela ré no que concerne ao inquérito policial instaurado, o qual reuniu elementos indiciários posteriormente analisados pelo representante do parquet, que atuou com independência e dentro dos contornos da lei, a despeito da ausência de relatório conclusivo. Preliminar Rejeitada.
2. Sabe-se que é assente na jurisprudência do Colendo STJ que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal
. observa-se que a Defesa apresentou resposta preliminar às fls. 396/402, o que descredita a alegação de nulidade por falta de citação prévia. Preliminar Rejeitada. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035130084292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Outrossim, sem se imiscuir na análise aprofundada acerca da inépcia ou não da denúncia, embora esta não tenha descrito especificamente a conduta praticada pelo acusado, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite que “
nos casos de crimes de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre as condutas dos denunciados e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos
.” (AgRg no RHC n. 154.768/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Ante todo exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA

1. As matérias arguidas no
writ
, que dizem respeito a uma suposta inépcia da peça acusatória, sequer foram objeto de análise pela autoridade coatora, de modo que a sua apreciação diretamente pelo Tribunal representaria indevida supressão de instância. Precedentes.

2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “
o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação
.” (HC 101971, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-01 PP-00055)

3. Embora a denúncia não tenha descrito especificamente a conduta praticada pelo acusado, têm-se que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite que “
nos casos de crimes de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre as condutas dos denunciados e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos
.” (AgRg no RHC n. 154.768/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

4. Impetração não conhecida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.